Tribunal: TCU
Processo: 008.538/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8193/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do art. 235 do RI/TCU; fazer a comunicação do subitem 1.6 abaixo e encaminhar cópia desta deliberação ao representante, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos presentes autos, de acordo com o parecer da SecexEduc (peças 13-14): 1. Processo TC- Processo 008.538/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Gurinhém - PB 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Informar ao prefeito de Gurinhém/PB que, quaisquer irregularidades passíveis de atuação desta Corte, em especial, aquelas advindas das conclusões da Comissão de Auditoria Municipal, instituída pelo Decreto Municipal 14/2021, deverão ser representadas ao TCU, com o encaminhamento das evidências que considerar suficientes para caracterização dos indícios de irregularidades.